Tribunal: STF
Processo: RE 532116
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Realização do devido cotejo analítico. Divergência que envolvia questão processual relativa à interposição de Recurso Especial com o inarredável enfrentamento da índole da matéria de fundo. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Mantida a aplicação do entendimento fixado no âmbito do Tema nº 71 da sistemática de repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 377.457, DJe 19.12.2008. 5. Embargos de declaração rejeitados.